Tribunal: TJDFT
Processo: 0727055-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727055-44.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOEDER DE ANDRADE E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ART. 117. DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS. REDE DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL. ADEQUADA AO TRATAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. É cediço que a concessão da prisão domiciliar é faculdade do julgador, o qual que deverá analisar o caso concreto, a fim de aplicá-la ou não. O disposto no artigo 117 da Lei de Execução Penal apresenta, dentre as possibilidades de transferência para o regime domiciliar, a hipótese do agente ser acometido de doença grave II. Nessa hipótese legal, exige-se a demonstração concreta de que a pessoa se encontre em situação muito fragilizada de saúde e que não possa ser atendida devidamente pela rede de saúde oferecida pelo sistema prisional, conforme reiterada jurisprudência dessa e. Corte de Justiça. III. No caso dos autos, não se mostra adequada a substituição da segregação penitenciária por prisão domiciliar, porquanto, além do recorrente não ter se desincumbido de comprovar a impossibilidade de assistência na rede de saúde do presídio, restou demonstrado pelo Laudo do IML que para estabilização do quadro clínico bastaria o uso contínuo de medicações orais e acompanhamento ambulatorial periódico, o que já é ofertado ao agravante. IV. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 117 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), sustentando que é portador de doença grave e não está recebendo a devida assistência médica, razão pela qual deve ser concedido o benefício da prisão domiciliar. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao tema, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento do artigo 117 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984) e à assinalada divergência jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A despeito do entendimento jurisprudencial que permite ao apenado acometido de doença grave a prisão domiciliar humanitária, ainda que nos regimes fechado ou semiaberto, no caso, não restou comprovada a gravidade da condição de saúde do recorrente, bem como a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional. A reforma desse entendimento demanda reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.143.281/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). Pontuo, por fim, que “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.149.875/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009